Tribunal: TJDFT
Processo: 0730884-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA PELO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA RESCISÓRIA. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual, em cumprimento individual de sentença coletiva referente à implementação de reajuste salarial (Lei no 5.184/2013), condicionou o levantamento dos valores depositados e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal. 1.1. Na ação rescisória, o pedido de tutela de urgência para suspender as execuções foi negado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo da execução pode condicionar o levantamento dos valores e o pagamento de precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória, sobretudo diante do indeferimento da tutela de urgência na própria rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, admitindo suspensão apenas quando concedida tutela provisória (CPC, art. 969), o que não ocorreu na espécie. 3.1. O relator da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 indeferiu expressamente o pedido de suspensão das execuções, afastando a alegação de prejudicialidade externa.
4. O Juízo de origem, ao condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da rescisória, acabou por atribuir indevidamente efeito suspensivo ao processo rescindente, usurpando competência do relator daquela ação.
5. O poder geral de cautela do magistrado deve ser exercido em conformidade com as disposições legais e não pode servir para afastar o regime previsto no art. 969 do CPC. Precedente: “[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o juízo da execução pode condicionar o levantamento de valores e o pagamento de precatório ao trânsito em julgado de ação rescisória, especialmente quando a tutela de urgência para suspender a execução foi indeferida na referida ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regra geral, estabelecida pelo art. 969 do CPC, dispõe que a mera propositura da ação rescisória não obsta o cumprimento da decisão rescindenda. A exceção a essa regra ocorre apenas quando há a concessão de tutela provisória na própria ação rescisória. 3.1. No caso, a tutela de urgência para suspender as execuções foi expressamente negada na ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta pelo agravado. 4. O Juízo de origem, ao condicionar o levantamento dos valores e o pagamento do precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória, na prática, atribuiu uma espécie de efeito suspensivo ao feito rescindendo, sem que os requisitos para a concessão de tutela provisória na ação rescisória tivessem sido sequer reconhecidos pelo Juízo competente. 5. Nada obstante se reconheça o poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo art. 301 do CPC, este deve ser exercido com parcimônia e em consonância com as demais disposições legais. 5.1. Precedente deste TJDFT: “[...] 1. Agravo de instrumento contra decisão que, no cumprimento de sentença, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória em curso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o levantamento de valores pode ser condicionado ao trânsito em julgado de ação visando desconstituir a coisa julgada. III. Razões de decidir 3. Embora a decisão que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória visando desconstituir o julgado não prejudique integralmente o credor, pois permite que o feito prossiga para apurar o valor devido e possa ser levantado quando a decisão passar em julgado, verifica-se que não houve a concessão da tutela de urgência determinando a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença. É injustificável privar o credor de seu direito de receber os valores devidos, assegurado pela coisa julgada, que tem proteção constitucional, até mesmo porque a legislação infraconstitucional, qual seja, artigo 969, do CPC, preconiza que a simples propositura da ação rescisória não impede o cumprimento de sentença da decisão exequenda, ressalvada a concessão de tutela de urgência, o que não ocorreu na hipótese vertente. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Decisão reformada para afastar a condicionante de levantamento de valores ao trânsito em julgado da decisão a ser proferida na ação rescisória. Tese de julgamento: ‘1. O indeferimento da tutela de urgência em ação rescisória não justifica condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da decisão a ser proferida, assegurado pela coisa julgada, que tem proteção constitucional’ [...].” (0742574-88.2024.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 3/12/2024.). 5.2. Ainda que o STJ admita, em situações excepcionais, a atuação do Juízo da execução com base no poder geral de cautela, tal possibilidade não se configura no presente caso. 6. A decisão agravada, ao condicionar o levantamento dos valores, parece ter se fundamentado unicamente no risco de prejuízo ao erário (perigo na demora), sem a devida análise da probabilidade do direito invocado na ação rescisória, a qual já havia sido objeto de exame negativo pelo relator da rescisória. 6.1. A alegação de prejuízo ao erário, por si só, não justifica a suspensão do cumprimento de sentença, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar, já reconhecida por decisão transitada em julgado e cuja constitucionalidade foi analisada em ADI. 6.2. A demora no pagamento de tais verbas pode causar prejuízos ainda maiores à parte exequente, ora agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença no 0718130-34.2024.8.07.0018, sem o condicionamento do levantamento dos valores e do pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Tese de julgamento: “O indeferimento da tutela de urgência em ação rescisória não justifica condicionar o levantamento de valores em cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da decisão a ser proferida naquela ação, assegurado pela coisa julgada, que tem proteção constitucional’. [...].” (0705124-77.2025.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 28/5/2025.).
6. O simples risco de prejuízo ao erário não legitima a suspensão do levantamento, especialmente tratando-se de verba de natureza alimentar, reconhecida por decisão transitada em julgado e respaldada em título executivo judicial válido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “O indeferimento da tutela de urgência em ação rescisória não justifica condicionar o levantamento de valores em cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da decisão a ser proferida naquela ação, assegurado pela coisa julgada, que tem proteção constitucional”.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 301 e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0742574-88.2024.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 3/12/2024; 0705124-77.2025.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 28/5/2025.